Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706220-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RUFINO PORTO, JAQUELINE DE ARAUJO MOREIRA AGRAVADO: FILIPPO OTTO VON SPERLING, LETICIA RABELLO COSTA DE MEDEIROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAQUELINE DE ARAÚJO MOREIRA e PATRÍCIA RUFINO PORTO, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0703810-64.2023.8.07.0001, proposta em face de FLAVIA AMARAL DE FARIA e OUTROS. A decisão agravada deferiu a medida liminar, para determinar que se expeça mandado, a fim de que sejam as rés intimadas para a desocupação voluntária do imóvel (SHIS QI 28, conjunto 17, casa 25, matriculado sob o n. 93094 no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF), no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da decisão, viabilizando, com isso, a imissão dos autores na posse direta do bem, sob pena de despejo compulsório, ficando autorizado, desde logo, o emprego de força policial, para tanto (ID 147478882): “Recebo a emenda, para admitir o processamento do feito. Estando em termos a inicial, passo ao exame da medida liminarmente vindicada. Cuida-se de ação movida por LETÍCIA RABELLO COSTA DE MEDEIROS e FILIPPO OTTO VON SPERLING, na qual vindicam, em face de PATRÍCIA RUFINO PORTO e JAQUELINE DE ARAÚJO MOREIRA, a imissão na posse de unidade imobiliária de sua propriedade. Em suma, expõe a parte autora que, em leilão público promovido pelo Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, teria arrematado o imóvel situado na SHIS QI 28, Conjunto 17, Casa 25, Lago Sul, Brasília/DF. Relata que, no bojo do processo administrativo de licitação da unidade, a parte ré teria apresentado, em duas oportunidades, pedido de preferência, sob o fundamento de que seria legítima possuidora do imóvel, tendo o pleito sido indeferido pela entidade. Expondo ter havido o aperfeiçoamento da aquisição da propriedade, mediante averbação da arrematação junto ao registro imobiliário, afirma que o bem, que atualmente seria ocupado pelas requeridas, não teria sido efetivamente disponibilizado, uma vez que, a despeito de instadas a promoverem a desocupação, as demandadas permaneceriam recalcitrantes quanto à saída do interior do imóvel. Diante de tal quadro, postulou provimento liminar, voltado a compelir as atuais ocupantes do imóvel a desocupá-lo, no prazo de quinze dias. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID 147309517 a ID 147315639. É o que basta, por ora, relatar. DECIDO. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme se verifica dos documentos de ID 147312451 a ID 147314397, por força da arrematação promovida em sede de leilão extrajudicial, os autores vieram a adquirir a propriedade do imóvel designado na inicial, negócio aquisitivo que se mostra aperfeiçoado, à luz do disposto no artigo 1.245, caput, do Código Civil, uma vez que, consoante se observa da CERTIDÃO de ID 147312452 (p. 5), extraída da matrícula do imóvel, já ocorrera o registro da arrematação (R.5-93094), estando, portanto, apto a produzir efeitos no mundo jurídico. Nessa quadra, os elementos documentais carreados aos autos permitem concluir, ao menos nesta sede de exame perfunctório da postulação, que seria assegurado aos requerentes, por título próprio, o pleno exercício da posse, como expressão dos atributos da propriedade que lhes restou conferida (CCB, artigo 1.228), o que, no caso em exame, restaria obstaculizado pela ocupação do bem pelas requeridas, à míngua de qualquer autorização ou título hábil a justificá-la, posto que, conforme documentos de ID 147312464 e ID 147312471, as rés não lograram em demonstrar, em sede administrativa, serem legítimas possuidoras do imóvel. A expressa discordância dos atuais proprietários, quanto à continuidade da ocupação pelas demandadas, restou inequivocamente demonstrada por meio da notificação formalmente realizada e comprovada em ID 147314405 e em ID 147314406. Com isso, tenho por suficientemente evidenciada a propriedade, a assegurar, aos requerentes, o direito de se verem imitidos na posse do imóvel arrematado, bem assim o óbice, atualmente verificado, decorrente da injustificada ocupação pelas requeridas. Nesse mesmo sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: ADMINISTRATIVO. CIVIL. LICITAÇÃO. PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. LICITAÇÃO DE IMÓVEL PELA TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. NÃO SUBSUNÇÃO À PRERROGATIVA EDITALÍCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INDEVIDA. IMISSÃO NA POSSE. DEVIDA. 1. O direito de preferência em licitação de imóvel deve ser concedido ao ocupante detentor de documento autorizador da ocupação pela TERRACAP, nos termos do edital. 2. Não há ilegalidade no processo licitatório que afasta o direito de preferência do licitante que não comprova estar autorizado a ocupar o imóvel licitado. 3. A ocupação de área pública sem qualquer autorização do poder público se dá em caráter de mera detenção, insuscetível de oponibilidade à empresa pública distrital ou de indenização por eventuais benfeitorias. 4. Não havendo nenhuma mácula no procedimento licitatório que culminou na aquisição do imóvel em litígio, correto o decisum de primeira instância que concedeu a imissão na posse do imóvel aos adquirentes do bem no certame, sem que seja devido ao atual ocupante qualquer indenização a título de benfeitorias eventualmente erigidas no imóvel licitado. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1064679, 00304028220168070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. PENDÊNCIA DE AÇÃO DISCUTINDO A LEGALIDADE DA PRAÇA. IRRELEVÂNCIA. SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA. I - Constatando-se que a propriedade do imóvel, arrematado em leilão da TERRACAP, foi devidamente comprovada por meio de título de propriedade, devidamente registrado no cartório de imóveis, o arrematante tem o direito de ser imitido em sua posse, ainda que o ocupante do bem esteja discutindo judicialmente a legalidade do ato de alienação, o qual deve ser considerado ato jurídico perfeito e acabado apto a causar impacto imediato no mundo jurídico, até que sobrevenha eventual sentença declaratória de nulidade. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1080239, 07066582820178070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. TERRACAP. JUSTO TÍTULO. LEGITIMIDADE DO PLEITO DO ARREMATANTE-CREDOR. 1. A arrematação e a devida comprovação do registro do imóvel legitimam a pretensão do arrematante-credor em se imitir imediatamente na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial. 2. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 975730, 20160020287130AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 210/225) Posto isso, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, para determinar que se expeça mandado, a fim de que sejam as rés intimadas para a desocupação voluntária do imóvel (SHIS QI 28, CONJUNTO 17, CASA 25, matriculado sob o n. 93094 no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF), no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, viabilizando, com isso, a imissão dos autores na posse direta do bem, sob pena de despejo compulsório, ficando autorizado, desde logo, o emprego de força policial, para tanto. Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, conforme permissivo do artigo 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CITEM-SE e INTIMEM-SE, para contestação, em 15 dias, e para o imediato cumprimento desta ordem liminar. Intime-se a parte autora, por seus advogados”. Alegam as agravantes, em síntese, que: 1) a decisão agravada concedeu-lhes o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, mas não consta dos autos quaisquer informações da data da intimação para cumprimento da ordem judicial, 2) o prazo deve fluir a partir da juntada aos autos do comprovante de cumprimento do mandado intimatório, o que ainda não ocorreu; 3) as agravantes exercem posse de boa-fé; 4) possuem o direito de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. Requerem, liminarmente, a suspensão da ordem de desocupação, com a manutenção das agravantes na posse do referido imóvel. Os autos foram distribuídos ao Juízo plantonista que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 43892072). Após, os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relatório. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2023 14:20:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador